Tribunal: TJDFT
Processo: 0726172-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726172-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA AGRAVADO: EDSON PINTO RABELO, CYNTIA FERNANDA RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, em face de CYNTIA FERNANDA RABELO e EDSON PINTO RABELO, ante o despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705063-48.2023.8.07.0014, determinou o cumprimento do mandado de despejo, nos seguintes termos (ID 239266565, na origem): Cumpra-se o mandado de despejo, porque, se NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA foi realmente foi imitido na posse do imóvel, como alega, ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO não será encontrada no local. E a decisão que permitiu a imissão na posse de NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA está suspensa. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) é parte legítima para interpor o recurso, pois figura como terceiro interessado no cumprimento de sentença que determinou o despejo de ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO, sendo afetado diretamente pela decisão; 2) adquiriu o imóvel objeto da lide por meio de licitação pública promovida pela TERRACAP, tendo sido imitido na posse do bem por decisão judicial proferida em 21 de março de 2025, antes da interposição do agravo pelos Agravados; 3) firmou contrato de locação com ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO, que atualmente exerce a posse direta do imóvel, sendo o Agravante o possuidor indireto e legítimo proprietário; 4) os Agravados, EDSON PINTO RABELO e CYNTIA FERNANDA RABELO, não possuem mais posse direta ou indireta sobre o imóvel, tampouco legitimidade para requerer o despejo, pois a imissão na posse já havia sido efetivada em favor do Agravante; 5) a decisão que deferiu efeito suspensivo em outro Agravo de Instrumento (0712799-91.2025.8.07.0000) restringiu-se aos ocupantes do imóvel, não se aplicando aos Agravados, que não mais detinham posse; 6) a decisão agravada, ao determinar o cumprimento do mandado de despejo, violou o devido processo legal e a coisa julgada, pois a posse já havia sido transferida ao Agravante, e a locatária ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO é terceira de boa-fé; 7) o artigo 506 do Código de Processo Civil veda que a coisa julgada prejudique terceiros de boa-fé, como é o caso da locatária; 8) a jurisprudência do TJDFT reconhece que apenas quem detém os direitos possessórios pode ser parte legítima em ações relativas à posse de imóvel; 9) a decisão agravada representa risco de dano grave e irreversível, pois pode resultar no despejo de ocupante legítima, afetando a estabilidade da posse e o exercício do direito de propriedade do Agravante. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender a ordem de despejo de ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO nos autos do cumprimento de sentença no 0705063-48.2023.8.07.0014. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e anular o mandado de despejo, mantendo a posse da locatária e assegurando o pleno exercício do direito de propriedade do Agravante. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pois é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que determina o cumprimento de mandado já expedido, não pode ser impugnado mediante agravo de instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. Portanto, conclui-se que o ato judicial ora impugnado, ao determinar o cumprimento do mandado de despejo, não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não altera ou modifica qualquer direito subjetivo do Agravante. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO IMPUGNADO. DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. 1. Nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar o processo, sendo, portanto, incabível o agravo de instrumento contra provimento judicial que, em cumprimento de sentença, determina a intimação da parte para providências, ainda que sob advertência de possível imposição de multa processual por descumprimento. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1950406, 0734929-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) Cumpre destacar que a ordem de expedição do mandado de despejo foi proferida em 22/10/2024 (ID 215282241), a qual foi mantida pela decisão de ID 229728562, de 20/03/2025 e, portanto, tais decisões já se encontram preclusas. Ante o exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos arts. 932, inc. III e 1.001 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 2 de julho de 2025 14:33:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador